Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600055-47.2020.6.16.0065
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: NELSON CORREIA JUNIOR
Órgão julgador: EMBARGANTE: NELSON CORREIA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
09/06/2021
Número: 0600055-47.2020.6.16.0065

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 14/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600055-47.2020.6.16.0065
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Institucional, Representação, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600055-47.2020.6.16.0065,
que julgou procedente a vertente Representação, fundamentado no artigo 83, da Resolução nº
23.610/2019, do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, no artigo 73, inciso VI, alínea "b" da Lei nº
9.504/97, no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e no oportuno parecer Ministerial.
(Representação Eleitoral, com pedido liminar, proposta pelo Partido Social Liberal (Comissão
Provisória Municipal de Florestópolis) em face de Nelson Correia Junior e Aparecida Ribeiro
Correia com fulcro no art. 73, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 83 e seguintes da Resolução-TSE nº
23.610/2019 c/c art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei Das inelegibilidades -LI) c/c o art. 44 e
seguintes da Resolução-TSE nº 23.608/2019, alegando, em síntese, de que o Município de
Florestópolis está mantendo a veiculação de propaganda institucional, por meio do seu perfil "Cras
Florestópolis" na rede social Facebook, apesar das vedações impostas pela legislação eleitoral.
Aduz que pelo conteúdo disseminado, não há dúvida de que se trata de publicidade de natureza
institucional, tendente a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos disputantes dos
certames eleitorais que se avizinham, de modo que se encontram proibidas. Transcrição de
algumas publicações: "Hoje foi o dia de entregar o kit maternidade para a mamãe...."; " O curso de
depilação deu início no dia 5 de março de 2020, no CRAS. O curso é totalmente gratuito e tem o
intuito de profissionalizar e capacitar as alunas para o mercado de trabalho"; "Ontem no curso das
gestantes, o café da tarde foi bem especial, ..."). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NELSON CORREIA JUNIOR (RECORRENTE)
PEDRO HENRIQUE SENEDESE LARA (ADVOGADO)
APARECIDA RIBEIRO CORREIA (RECORRENTE)
PEDRO HENRIQUE SENEDESE LARA (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35437
616
28/05/2021 15:52 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.815

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600055-47.2020.6.16.0065 –
Florestópolis – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
EMBARGANTE: NELSON CORREIA JUNIOR
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE SENEDESE LARA - OAB/PR0099740
EMBARGANTE: APARECIDA RIBEIRO CORREIA
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE SENEDESE LARA - OAB/PR0099740
EMBARGADO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
FLORESTOPOLIS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR0022975
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2020 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO
–
ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA AO AGENTE
PÚBLICO EM PERÍODO VEDADO. ART. 73, I, B, DA LEI Nº9.504/97.
RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REPRESENTANTE.
PARTIDO COLIGADO DEMANDANDO DE MANEIRA ISOLADA.
REPRESENTAÇÃO JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO PELA FALTA DE EXTINÇÃO DO
PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO
ACOLHIDOS.
1.A matéria reputada como contraditória pelos embargante , foram devidamente
s
enfrentadas no acórdão. Inexistindo os vícios alegados, impõe-se a rejeição dos
embargos.
2.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Num. 35437616 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:52:30
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815522958200000034568242
mero do documento: 21052815522958200000034568242

Curitiba, 25/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, opostos por NELSON
e
CORREIA JUNIOR
APARECIDA RIBEIRO CORREIA, visando esclarecer ponto
contraditório do v. Acórdão de Id. 21438016, que reconheceu de ofício a ilegitimidade ativa do
para propor a Representação Eleitoral de origem e, assim, julgou extinto tal feito, sem
PSL
resolução de mérito, restando prejudicados, portanto, os Recursos Eleitorais.
2.Os Embargantes alegaram, em breve síntese, que o
foi contraditório, visto que, com
decisum
a extinção dos Recursos, também deveria ser extinta a sua condenação nos autos de
Representação originários.
3.Requereram a reforma da sentença do d. Juízo
, a fim de que se reconheça a
a quo
ilegitimidade ativa doPSLe que se extinga o processo sem resolução de mérito.
4.Aberto o prazo para contrarrazões, restaram silentes os Embargados.
6.Em sede de parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento dos
Embargos, pois entendeu que não há contradição a ser sanada.
É o relatório.

VOTO

1.Verifica-se que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade, razão pela qual merece ser conhecido.
2.Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração visam esclarecer suposta
contradição contida no v. Acórdão lavrado por esta Corte, bem como sua reforma a fim de que
se reconheça a ilegitimidade ativa do
e que se extinga o processo sem resolução de
PSL
mérito.
3.Inicialmente, cumpre destacar o dispositivo legal que dispõe sobre o cabimento dos
embargos declaratórios. Assim dispõe o artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo
Civil:
Art.1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
Num. 35437616 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:52:30
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815522958200000034568242
mero do documento: 21052815522958200000034568242

III - corrigir erro material.
4.Os Embargantes sustentam que haveria contradição no v. Acórdão quanto à extinção do
feito, alegando que, por conta da ilegitimidade passiva do
para propor ações eleitorais
PSL
independentemente da sua Coligação, além de extintos os Recursos opostos, também deveria
ter sido extinta a condenação imposta a eles quando da Representação Eleitoral de origem.
5.Não obstante tal alegação, inexiste, no
embargado, o vício apontado pelos
decisum
Embargantes.
6.O dispositivo do v. Acórdão impugnado diz o seguinte:
, diante da argumentação acima expendida, voto por reconhecer
9.ISTO POSTO
de ofício a ilegitimidade ativa do PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL COMISSÃO
, julgando o feito extinto sem
PROVISÓRIA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
resolução do mérito, prejudicado o recurso.
7.Em outras palavras, o que se disse foi que se julgou extinta a Representação Eleitoral de
, sem resolução de mérito, devido à ilegitimidade do
para figurar autonomamente
origem
PSL
no seu polo ativo, o que denotou na reforma da sentença de mérito, motivo pelo qual restaram
consequentemente prejudicados os Recursos Eleitorais.
8.Desta forma, percebe-se que não se trata de contradição, senão mera confusão pragmática,
por parte dos Embargantes, quanto ao significado da expressão “feito”, no contexto do decisum
.
9.Também neste sentido manifestou-se a PRE. Vejamos:
Quanto ao mérito, no entender desta Procuradoria Regional Eleitoral não há contradição a ser
sanada.
Isto porque o acórdão expressamente ressaltou a prejudicialidade dos recursos em face da
extinção do feito ab initio (...).
10.Portanto, na ausência de contradição a ser sanada, os presentes Embargos de Declaração
devem ser rejeitados.
11.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por NELSON CORREIA JUNIOR e APARECIDA RIBEIRO CORREIA e, no
.
mérito rejeitá-los, mantendo integralmente o v. Acórdão impugnado

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 35437616 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:52:30
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815522958200000034568242
mero do documento: 21052815522958200000034568242

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600055-47.2020.6.16.0065 -
Florestópolis - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN -
EMBARGANTES: NELSON CORREIA JUNIOR, APARECIDA RIBEIRO CORREIA - Advogado
do(a)
EMBARGANTES:
PEDRO
HENRIQUE
SENEDESE
LARA
-
PR0099740
-
EMBARGADO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
FLORESTOPOLIS - Advogados do(a) EMBARGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES -
PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS
LEAL - PR0081977, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR0022975, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR0030474
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.05.2021.

Num. 35437616 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:52:30
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815522958200000034568242
mero do documento: 21052815522958200000034568242